Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC/15. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA N° 240 DO STJ.
1. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige prévio requerimento do réu, conforme determina a Súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Angularizada a relação processual e apresentada resistência à pretensão autoral, o douto juiz a quo não pode extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem que haja requerimento expresso da parte contrária, pois, na hipótese, não há como se presumir a ausência de interesse do réu no prosseguimento da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.